Tribunal: TJDFT
Processo: 0010620-34.2016.8.07.0004
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0010620-34.2016.8.07.0004 RECORRENTES: JOSE WILSON SOUSA DIAS, KELI CRISTINA SOUSA DIAS, WALISON MARCELO SOUSA DIAS, WANDERSON LUIS SOUSA DIAS RECORRIDOS: A.V.D.S., LARA SOPHIA XAVIER DE SOUSA, GABRIELA MATIA DE SOUSA, GUILHERME MATIA DE SOUSA, FERNANDA LUANY COSTA DE SOUSA, ESPÓLIO DE OSVALDO PEDRO DE SOUSA REPRESENTANTE LEGAL: LUCIANA KEILA DE SOUZA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão proferida pelo eminente Desembargador Getúlio de Moraes Oliveira que, monocraticamente, não conheceu dos segundos embargos de declaração, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil (ID 27895102). Os recorrentes alegam que a decisão impugnada ensejou violação aos artigos 1.208 do Código Civil; 10 e 561, ambos do Código de Processo Civil, ao deixar de observar os parâmetros legais para a reintegração de posse, bem como para a configuração da posse por atos de mera administração/detenção. Asseveram que o posicionamento do órgão julgador criou a hipótese de esbulho judicial da posse, uma vez que permitiu a obtenção da posse de imóvel por herdeiros de detentor, quando esta é exercida pelos proprietários. Acrescentam que não foi facultada a produção de provas em relação à propriedade do bem, cerceando o direito de defesa. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não merece prosseguir, porquanto, na hipótese dos autos, não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática que apreciou os embargos de declaração não foi interposto o cabível agravo interno para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É incabível a interposição de recurso especial contra decisão monocrática que julga embargos de declaração, opostos na origem, porquanto necessário o exaurimento de instância. Incidência da Súmula n. 281/STF. Ressalta-se que o julgamento monocrático dos embargos de declaração opostos contra decisão colegiada não é suficiente para caracterizar o esgotamento das instâncias ordinárias para fins de interposição de recurso especial. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 1910991/PR, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 22/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A023